Tribunal: TJSP
Processo: 2292177-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva. Medida extrema justificada. Gravidade concreta da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva. Medida extrema justificada. Gravidade concreta da conduta. Ordem denegada.